Tribunal: TJDFT
Processo: 0700957-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:
D E S P A C H O O conteúdo do Ofício no 1621/2020 do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF (ID 18309966/18309967) informou a REVOGAÇÃO da decisão de ID 17139495 que cancelou a distribuição do presente precatório. Determino, portanto, o regular prosseguimento do feito. Aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 10 de setembro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto